Tribunal: TCU
Processo: 036.511/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial. Lei Rouanet, projeto cultural junto a núcleos populacionais carentes fixados às margens da Rodovia dos Imigrantes e Via Anchieta.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo extinto Ministério da Cultura, atual Secretaria Especial da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos federais captados para execução do projeto cultural Pronac 13-8192. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos Srs. Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira, bem como pela empresa Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli; 9.2. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, I e III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira e condená-los, em solidariedade com a Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli, ao pagamento das quantias abaixo especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional da Cultura (FNC), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico - Débito ou Crédito (R$) 25/7/2014 14.000,00 (débito) 29/8/2014 20.000,00 (débito) 4/11/2014 20.000,00 (débito) 28/11/2014 30.000,00 (débito) 17/12/2014 40.000,00 (débito) 26/12/2013 80.000,00 (débito) 29/8/2018 94,61 (crédito) 18/2/2014 170.000,00 (débito) 15/4/2014 100.000,00 (débito) 3/7/2014 100.000,00 (débito) 8/8/2014 50.000,00 (débito) 16/9/2014 172.000,00 (débito) 18/11/2014 150.000,00 (débito) 26/12/2014 37.830,00 (débito) 31/3/2014 30.000,00 (débito) 30/4/2014 80.000,00 (débito) 9.3. aplicar aos Srs. Ernaldo Santini Marques Nunes Ferreira e Paulo Sérgio Cordeiro de Oliveira, bem como à empresa Tax Incentive Comunicação e Marketing Eireli, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); e 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.